Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em Ação de Cobrança proposta por prestadora de serviços médicos, julgou procedente o pedido para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de valores decorrentes de atendimentos realizados a beneficiários do plano, diante da comprovação da relação contratual, da prestação dos serviços e da inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a efetiva prestação dos serviços médicos e a exigibilidade do crédito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC/15, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, sendo incabível sua análise quando deduzido nas próprias razões recursais, por inadequação da via eleita.
4. A Autora comprova o fato constitutivo do seu direito mediante a juntada do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, das respectivas notas fiscais e de relatório detalhado das guias de atendimento, documentos que evidenciam não apenas a efetiva prestação dos serviços, mas também a origem, a liquidez e a exigibilidade do crédito objeto da cobrança.
5. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe à Autora, enquanto cabe à Ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme prevê o art. 373, I e II, do CPC/15.
6. A ausência de impugnação específica da documentação apresentada e a inércia da Ré quanto à manifestação sobre os documentos complementares reforçam a validade das provas produzidas e, por conseguinte, a legitimidade do crédito cobrado em juízo.
7. Demonstrada a prestação dos serviços médicos e inexistindo prova do adimplemento, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do pedido de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Tese de julgamento:
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, sendo incabível seu conhecimento quando deduzido nas razões recursais.
2. A apresentação de contrato, notas fiscais e relatórios de atendimentos constitui prova suficiente da prestação de serviços médicos e da exigibilidade do crédito.
3. A impugnação genérica da prova documental não afasta a procedência da cobrança quando a parte Ré não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §11; 373, I e II; e 1.012, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2051115, 0703120-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025; TJDFT, Acórdão 2030606, 0702535-58.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 2011338, 0707148-12.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995256, 0721507-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025.